Tribunal: TJDFT
Processo: 0030437-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0030437-30.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO JOSE FUCILINI RECORRIDO: THE PRIME BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. INADIMPLEMENTO. PRODUTO NÃO ENTREGUE OU DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO ANO DE FABRICAÇÃO DAS MÁQUINAS NEGOCIADAS E AS ENTREGUES. DECADÊNCIA. VALORES. I - Não há novo cerceamento de defesa quando, cassada a sentença anterior, os autos retornaram à origem para a produção de prova pericial e, apesar de intimado para produzir a prova, o réu não se manifestou. II - Afasta-se a alegação de decadência para ação redibitória no caso de entrega de produto diverso do negociado, eis que não se trata de vício oculto, mas de inadimplemento contratual. III - Não comprovada a entrega dos produtos adquiridos pela autora, é devida a restituição do valor pago. IV - O credor não é obrigado a receber coisa diversa da que lhe é devida (Código Civil, art. 313). Havendo divergência entre os anos de fabricação das máquinas negociadas e as entregues, é devida a restituição da diferença de preço, sendo irrelevante o argumento de que estavam em bom estado de conservação e uso. V - No tocante ao valor da diferença, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sobretudo porque oportunizada a produção da prova pericial para comprovar o ano de fabricação e o valor das máquinas, o réu não se manifestou, encerrando-se, por conseguinte, a fase instrutória. VI - Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369, 371, 373, inciso II, e 465, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa quanto à produção de prova pericial e quanto à valoração das provas produzidas; c) artigos 441 e 445, ambos do Código Civil, aduzindo a incidência de decadência por se tratar de ação redibitória decorrente de vício oculto. d) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que foi proferido julgamento extra petita. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, assinalando violação aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, suscitando nulidade do julgamento por cerceamento defesa e ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e tutela jurisdicional; Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Inimá José Valente Júnior, OAB-DF 17.356. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Lauro Oliveira de Nadai da Silva, OAB-DF 43.357. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020) Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto à suposta afronta aos artigos 369, 371, 373, inciso II, e 465, todos do Código de Processo Civil. A uma, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito: “Este Superior Tribunal de Justiça tem orientação jurisprudencial firmada de que não há que se falar em cerceamento de defesa quando, intimada para especificar as provas que pretende produzir, a parte se omite, ocorrendo a preclusão do direito à prova.” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1547819/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 4/3/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1380618/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020). A duas, porquanto a apreciação da tese recursal demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior “no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ"” (AgInt no AREsp 1283053/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto a apontada ofensa aos artigos 441 e 445, ambos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados na própria ementa do julgado, no sentido de que “Afasta-se a alegação de decadência para ação redibitória no caso de entrega de produto diverso do negociado, eis que não se trata de vício oculto, mas de inadimplemento contratual”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O apelo especial também não merece prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito: “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como "aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'". Aplicação da Súmula 83/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp 1814884/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 25/3/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações do recorrente e do recorrido sejam, respectivamente, realizadas em nome dos advogados Inimá José Valente Júnior (OAB-DF 17.356) e Lauro Oliveira de Nadai da Silva (OAB-DF 43.357). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010